Tribunal: TJDFT
Processo: 0713637-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela ré em face do acórdão que determinou a devolução das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. Afirma que a taxa a ser utilizada a título de juros de mora é a Selic, conforme preconizado no art. 406 do CCB, e que ela não pode ser cumulada com qualquer outro índice

2. Recurso tempestivo.

3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. Não se prestam, portanto, ao rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. Não há que se falar em alteração da taxa de juros fixada. Isso porque o índice que deve incidir sobre a condenação é a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL COMO PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. MORA EX-RE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ENTREGA DO IMÓVEL. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO DA MORA DA INCORPORADORA. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. [...] A taxa SELIC tem caráter remuneratório e somente é aplicável nas hipóteses expressamente previstas em lei, não sendo o caso dos autos. (Acórdão 1176895, 07088646620188070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. Desse modo, não há vício a ser sanado, pretendendo o embargante a rediscussão da matéria já apreciada no item 6 do acórdão, o que é defeso pela presente via recursal.

6. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

7. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.